Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a despacho que deixou de acolher pedido de suspensão do processo. Em consulta aos autos de origem, constata-se que encontra-se pendente de apreciação embargos de declaração e com pedido de efeitos infringentes. Tendo em vista o principio da unicidade recursal e ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403